Tribunal: TJPA
Processo: 0800995-46.2023.8.14.0086
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800995-46.2023.8.14.0086

RECORRENTE: RIAN FERNANDES RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência da defesa do réu, com a interposição de Recurso em sentido estrito, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juriti/PA, que o pronunciou, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, com incursos nas sanções punitivas do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio simples).

2.
Fato relevante.

Por meio do presente recurso, a defesa pleiteia a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal grave, aduzindo que o recorrente desistiu voluntariamente de prosseguir no crime de homicídio, sendo assim, dever ser responsabilizados apenas pelos atos então praticados. Ademais, alega que não há provas suficientes para comprovar que o réu agiu com dolo, o que ensejaria, de igual forma, a desclassificação delitiva pretendida.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se as provas constates dos autos deixam claro que a intenção do réu não era voltada à morte da vítima, isto é, que não agiu com dolo (animus necandi); (ii) assim como, se resta inconteste que, após iniciar os atos executórios, o réu desistiu voluntariamente do seu intento criminoso.

III. Razões de decidir:

4. A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a demonstração da prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação. Nesta fase, não se exige um juízo de certeza acerca da culpabilidade do réu, pois tal exame compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

5. Na sentença de pronúncia, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, a desclassificação do crime de homicídio tentado para delito que não seja doloso contra a vida, seja pelo reconhecimento da desistência voluntária, seja pelo acolhimento da tese de ausência de dolo (animus necandi), somente é possível quando restar demonstrado, de plano, que a intenção do agente não era voltada à morte vítima ou, quando era, desistiu voluntariamente de prosseguir no seu intento criminoso. O que não se verifica na espécie.

IV. Dispositivo e tese:

6. A análise detalhada das teses defensivas impõe a imersão no arcabouço probatório e valoração das provas constantes dos autos, o que deve ser realizado pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra vida.

7. Recurso conhecido e improvido. Pronúncia mantida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.042/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800995-46.2023.8.14.0086

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PA

RECORRENTE: RIAN FERNANDES RIBEIRO

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
RIAN FERNANDES RIBEIRO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que o pronunciou pela tentativa de homicídio simples, nos termos do artigo 121, caput, c/c art. 14, ambos do Código Penal.

Em síntese, narra a denúncia que:

“no dia 23/07/2023, por volta das 05h00, o denunciado RIAN FERNANDES RIBEIRO, com manifesto animus necandi, tentou ceifar a vida de Fernando Messias Carvalho Pereira, não tendo conseguido matar a vítima por circunstâncias alheias à sua vontade. a senhora Ananda Virgínia Mesquita da Silva, informou que o seu ex-namorado, Rian Fernandes Ribeiro, ao avistá-la com o senhor Fernando Messias Carvalho Pereira, jogou de forma proposital uma motocicleta Honda Bros, vermelha e branca, contra a vítima. Ato contínuo, após a vítima cair ao solo, o denunciado pegou uma pedra e desferiu vários golpes em sua cabeça, ficando bastante ensanguentado e machucado, sendo impedido por Ananda e Cássia de continuar a golpear.” [...]

- Denúncia ofertada em 12/09/2023 (ID- 20631874).

- Recebimento da denúncia em 13/09/2023 (ID- 20631875).

-Sentença de pronúncia em 07/12/2023, na qual a prisão preventiva foi revogada (ID-20631920).

Em suas razões, a defesa aduz que o recorrente desistiu voluntariamente de prosseguir no crime de homicídio, sendo assim, dever ser responsabilizados apenas pelos atos então praticados. Ademais, argumenta que não há provas suficientes para comprovar que a intenção do recorrente seria de matar a vítima (animus necandi) (ID-20631944).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-20631951).

No efeito regressivo, o Juízo
a quo
entendeu pela manutenção da decisão (ID- 20631952).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID- 20911715).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL-DESISTENCIA VOLUNTÁRIA E AUSÊNCIA DE DOLO

A defesa aduz que o recorrente desistiu voluntariamente de prosseguir no crime de homicídio, sendo assim, dever ser responsabilizados apenas pelos atos então praticados. Ademais, argumenta que não há provas suficientes para comprovar que a intenção do recorrente seria de matar a vítima (animus necandi).

Dessa forma, pleiteia a desclassificação do crime de tentativa de homicídio simples para o delito de lesão corporal.

O pleito não merece prosperar.

A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a demonstração da prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação. Nesta fase, não se exige um juízo de certeza acerca da culpabilidade do réu, pois tal exame compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. TESE AFASTADA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

[...]

(AgRg no HC n. 948.115/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

No presente caso, a partir da análise dos autos, verifica-se que a

materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou as lesões sofridas pela vítim
a, causadas por objeto contuso e meio cruel, resultando em perigo de vida (ID-20631830, pág. 24).

Outrossim, os
indícios suficientes de autoria são consistentes e estão comprovados por meio dos depoimentos testemunhais prestados em sede policial e em juízo
(ID- 20631830, pág. 9-18); (ID- 20631843, pág. 10-11); e (ID-20631921 a 20631928), bem como pelos
demais elementos probatórios, que apontam o réu como suposto autor do delito.

De outra banda, na sentença de pronúncia, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, a desclassificação do crime de homicídio tentado para delito que não seja doloso contra a vida, seja pelo reconhecimento da desistência voluntária, seja

pelo acolhimento da tese de ausência de dolo (
animus necandi),
somente é possível quando restar demonstrado, de plano, que a intenção do agente não era voltada à morte vítima ou, quando era, desistiu voluntariamente de prosseguir no seu intento criminoso.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 211/STJ. NÃO APLICAÇÃO. TEMA TRATADO PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. DÚVIDAS ACERCA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR SOBRE O TEMA DE FORMA DEFINITIVA, SENDO O CASO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

4. "Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva". (AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019; grifei.).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.090.042/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Nessa toada, ao contrário das alegações defensivas, os elementos probatórios não deixam claro se o agente desistiu voluntariamente de prosseguir nas agressões contra a vítima ou se interrompeu as agressões por circunstâncias alheias à sua vontade. Além disso, não está claro e inconteste que a intenção do réu não era ceifar a vida da vítima.

Dessa forma, a análise detalhada das teses defensivas impõe a imersão no arcabouço probatório e valoração das provas constantes dos autos, o que deve ser realizado pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra vida.

Portanto, deixo de acolher as teses defensivas, devendo serem submetidas à apreciação pelo Tribunal do Júri.

2.

CONCLUSÃO

Por todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/02/2025